Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000625-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: J C COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 438 DO CPC. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de informações sobre bens do executado no curso de ação de execução de título extrajudicial. 2. A execução deve garantir a satisfação do crédito do exequente, conforme o princípio da efetividade previsto no art. 797 do CPC, sendo legítima a adoção de medidas que viabilizem a penhora dos bens do executado. 3. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de expedição de ofícios ao DETRAN para a localização de veículos do executado, especialmente quando há indícios de sua existência no sistema RENAJUD, como ocorre no caso concreto. 4. O princípio da cooperação processual impõe ao Judiciário o dever de atuar para evitar a frustração da execução, conferindo ao credor os meios necessários para a identificação de bens penhoráveis. 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, restando demonstrado o fumus boni iuris, diante da pertinência da medida com a efetividade da execução, e o periculum in mora, pela possibilidade de dilapidação patrimonial do devedor. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de ofício ao DETRAN, com objetivo de obter informações sobre bens móveis registrados em nome do executado, necessários à continuidade da execução. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8000625-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Banco do Nordeste do Brasil S.A e Agravado J C Comercial de Alimentos Ltda e outros (2). ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23